Tribunal: TJDFT
Processo: 0740831-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO POR QUEM NÃO É PARTE NA DEMANDA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. ART. 996, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA EM FALÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, INCISO VI, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO.
1. Quanto à legitimidade recursal o art. 996, do CPC, dispõe que: “O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”. Se a apelação foi interposta por quem não foi parte na demanda, tampouco demonstrou ser o titular do direito posto em questão ou terceiro prejudicado, não pode ser conhecida.
2. Nos termos do art. 6o, inciso II, da Lei n.o 11.101/05, a decretação da falência da sociedade empresarial implica suspensão das execuções ou cumprimentos de sentença em curso em seu desfavor, e não a extinção. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
3. Apelo de Ernesto Misael Cintra Osterne não conhecido. Apelo de Ineb – Instituto de Nefrologia de Brasília Ltda. conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.